Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717019-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O mandado de segurança está sujeito ao preparo, nos termos do artigo 69, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; todavia, compulsando os autos, verifica-se inexistir guia e comprovante de pagamento, além do que a parte impetrante não requereu, em sua inicial, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a impetrante para que recolha, no prazo de 5 dias, as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em igual prazo, deverá o advogado da impetrante promover a juntada do instrumento de mandato, a fim de que seja regularizada a representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator